Tribunal: TJMT
Processo: 1011049-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011049-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 537.248.361-04 (RECORRENTE), RAFAEL LUCAS NUNES GARCIA - CPF: 528.425.922-04 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011049-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1011049-98.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Francisca de Sousa Ferreira.

Recorridos
: União Seguradora S.A – Vida e Previdência e
Banco Bradesco S.A.

2
Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Francisca de Sousa Ferreira.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCILMENTE PROVIDOS.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
É desnecessária a comprovação específica do
prejuízo
, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral
in re ipsa
.
Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011049-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1011049-98.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Francisca de Sousa Ferreira.

Recorridos
: União Seguradora S.A – Vida e Previdência e
Banco Bradesco S.A.

2
Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Francisca de Sousa Ferreira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Francisca de Sousa Ferreira e Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
227575706
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenou solidariamente as empresas à restituição do valor de
R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais)
descontados indevidamente da conta da recorrente.

Recurso Cível Inominado de
Francisca de Sousa Ferreira
(Id.

227575707
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado de

Banco Bradesco S.A.
(Id. 227575710): requer que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples.

Contrarrazões

de
Francisca de Sousa Ferreira não apresentadas.

Contrarrazões

de

Banco Bradesco S.A.
(Id.

227575713
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
1a TURMA RECURSAL.
N. Recurso:
1011049-98.2024.8.11.0001.
Recorrente/Recorrida:
FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA.
Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.
Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINA DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia à ilustre Relatora apenas para divergir
no que tange ao afastamento da repetição do indébito na forma dobrada
, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar que a referida restituição fosse realizada na forma dobrada, com relação ao desconto indevido realizado na conta corrente da parte autora.

Registre-se que, a decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo reclamado, para manter a sentença recorrida,
quanto à repetição de indébito na forma dobrada
, acompanhando, no mais, o voto condutor.

Por fim, condeno o reclamado/recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024